Tribunal: STJ
Processo: 4027768-23.2019.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966497 - SC(2025/0222629-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS PREZZOTTO
ADVOGADO
: DANIEL ALBHERTO GABIATTI - SC038757
AGRAVADO
: ARTE SUL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO HEMCKEMAIER - SC025317
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA DE LIMA - SC034138
ANDRESSA MARTINS DOS SANTOS - SC045073
AMANDA DOS SANTOS DOS REIS - RS121367
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO.
RECURSO MANIFESTADAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial por incidência das Súmulas n. 7 e n. 126 do
Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 282 do Supremo
Tribunal Federal
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno não é cabível contra decisão colegiada,
conforme disposto no
do Código de Processo Civil e no
art. 1.021
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 258
4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal.
5. Incabível, por fim, a aplicação da multa do
§4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, posto que inexistente o caráter
protelatório.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55096152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:01:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e38619c-9646-4fac-b606-d0cd67e98291

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:01:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e38619c-9646-4fac-b606-d0cd67e98291

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966497 - SC(2025/0222629-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS PREZZOTTO
ADVOGADO
: DANIEL ALBHERTO GABIATTI - SC038757
AGRAVADO
: ARTE SUL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO HEMCKEMAIER - SC025317
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA DE LIMA - SC034138
ANDRESSA MARTINS DOS SANTOS - SC045073
AMANDA DOS SANTOS DOS REIS - RS121367
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO.
RECURSO MANIFESTADAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial por incidência das Súmulas n. 7 e n. 126 do
Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 282 do Supremo
Tribunal Federal
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno não é cabível contra decisão colegiada,
conforme disposto no
do Código de Processo Civil e no
art. 1.021
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 258
4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal.
5. Incabível, por fim, a aplicação da multa do
§4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, posto que inexistente o caráter
protelatório.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOAO CARLOS PREZZOTTO
contra acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte Superior, que não
conheceu do agravo em recurso especial por incidência das Súmulas n. 7 e n. 126
Documento eletrônico VDA54831226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: b91c23c0-ce53-4f82-8814-45805a829451

do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal (fls. 1.806-1.820).
A parte agravante reitera que seu recurso preencheria os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento (fls. 1.826-1.832).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada manifestou-se pelo não conhecimento do agravo e, ainda, pela
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil (fls.
art. 1.021,
1.986-2.000).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não comporta conhecimento.
Conforme dispõem os arts. 258 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e 1.021 do Código de Processo Civil, somente decisões
singulares são passíveis de impugnação por meio de agravo interno, não sendo
cabível sua interposição contra decisão colegiada.
Veja-se:
Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do
Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à
exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas
corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro
de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria
penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre
ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Dessa forma, a interposição de agravo regimental ou interno contra
decisão colegiada configura erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA.
ERRO GROSSEIRO.
1. Incabível agravo interno contra decisão colegiada, conforme
dispõem os arts. 1.021 do CPC de 2015 e 259 do RISTJ, constituindo
essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio
da fungibilidade.
2. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA54831226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: b91c23c0-ce53-4f82-8814-45805a829451

(AgInt nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.851.692/RS,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN
9/12/2024,
de
)
12/12/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra
decisão colegiada.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.938.743/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO.
ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC. CABIMENTO.
ART. 1.021,
1. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ,
somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo
manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada.
2. Sendo manifestamente incabível o presente agravo interno, deve o
agravante ser penalizado com a multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC. Precedentes.
3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso
do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos, em
especial porque recurso manifestamente incabível, por não
interromper a fluência do prazo recursal, implica o trânsito em julgado
do acordão recorrido e a imediata baixa dos autos. Agravo interno não
conhecido, com aplicação da multa e determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.006.898/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a interposição
de agravo interno contra decisão colegiada é manifestamente
incabível e não tem o condão de interromper o prazo para a
interposição do apelo nobre. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.325.242/CE,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
11/10/2023.
Documento eletrônico VDA54831226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: b91c23c0-ce53-4f82-8814-45805a829451

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO
DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por
órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.
2. Agravo interno em recurso especial não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy An
REsp n. 2.013.351/PA,
drighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
9/11/2022,
11/11/2022.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
Incabível, por fim, a aplicação da multa do
§4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, posto que inexistente o caráter protelatório.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: b91c23c0-ce53-4f82-8814-45805a829451

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.497 / SC
Número Registro: 2025/0222629-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016686320138240080 081110027346 16686320138240080 40277682320198240000 81110027346
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS PREZZOTTO
ADVOGADO
: DANIEL ALBHERTO GABIATTI - SC038757
AGRAVADO
: ARTE SUL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO HEMCKEMAIER - SC025317
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA DE LIMA - SC034138
ANDRESSA MARTINS DOS SANTOS - SC045073
AMANDA DOS SANTOS DOS REIS - RS121367
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS PREZZOTTO
ADVOGADO
: DANIEL ALBHERTO GABIATTI - SC038757
AGRAVADO
: ARTE SUL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO HEMCKEMAIER - SC025317
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA DE LIMA - SC034138
ANDRESSA MARTINS DOS SANTOS - SC045073
Documento eletrônico VDA55076304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:03:19
Código de Controle do Documento: d6379288-677d-439f-8f1f-124538e4620f

AMANDA DOS SANTOS DOS REIS - RS121367
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:03:19
Código de Controle do Documento: d6379288-677d-439f-8f1f-124538e4620f